Tribunal: STF
Processo: RMS 26967
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO.
   CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR - CAMEX. COMPETÊNCIA. ATO
   ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE.
2.      É atribuição do
   Presidente da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX, nos casos em
   que se vislumbre relevância e urgência, expedir resoluções ad
   referendum do colegiado, obtida previamente a concordância dos
   demais membros.
3.      O requisito da autorização prévia do
   colegiado para que o ato fosse monocraticamente praticado pelo
   seu Presidente não foi atendido.
4.      A competência para a prática
   do ato administrativo, seja vinculado, seja discricionário, é a
   condição primeira de sua validade.
Recurso ordinário provido.